Tribunal: STF
Processo: AI 131774
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INDICA, COM PRECISAO, O DISPOSITIVO QUE
AUTORIZA A SUA INTERPOSIÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL "A QUO", PORQUE DEFICIENTE O TRASLADO.
MATÉRIA AFETA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
          1. E INADMISSIVEL O EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INDICA, COM
PRECISAO, O DISPOSITIVO E A ALINEA QUE AUTORIZAM A INTERPOSIÇÃO
DO EXTRAORDINÁRIO, COMO PRECEITUA A NORMA REGIMENTAL EM SEU ART. 321.
          2. NÃO E CONHECIVEL O EXTRAORDINÁRIO QUANDO O TEMA
CONSTITUCIONAL SUSCITADO NÃO FOI VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO,
NEM SE LHE OPOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANAR EVENTUAL OMISSAO.
          3. A CONTROVERSIA ACERCA DA INADMISSAO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PORQUE DEFICIENTE O TRASLADO,
NÃO SE ELEVA AO NIVEL CONSTITUCIONAL, VEZ QUE AFETA A NORMA
PROCESSUAL QUE DISCIPLINA A MATÉRIA, E A VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, SE HOUVESSE, SERIA INDIRETA E REFLEXA, O QUE E
INADMISSIVEL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.